Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-40.2020.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004567-40.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILDO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 066.594.691-09 (APELANTE), OZIEL ALVES PEREIRA - CPF: 826.528.302-44 (APELANTE), LUA MAZILLE VIEIRA VARANDA - CPF: 026.991.771-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GALVAO SANTOS - CPF: 042.547.815-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GENEIR PRUDENCIO - CPF: 852.715.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MESSIAS BARBOSA GOMES - CPF: 976.181.441-68 (TE
RCEIRO INTERESSADO), ERIDES MAIA - CPF: 522.944.551-34 (VÍTIMA), LETICIA NERY BARRETO - CPF: 063.282.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DE ANIMAL. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO A UM DOS APELANTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o primeiro apelante pelo crime de furto qualificado de semovente (CP, art. 155, § 6o), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa e, o segundo apelante, pelo crime de receptação de animal (CP, art. 180-A), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de furto de semovente e, (ii) analisar se há prova suficiente para a condenação do segundo apelante pelo crime de receptação dolosa, ou se é possível a desclassificação para a modalidade culposa.

III. Razões de decidir

3. Configura prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, observada a redução do art. 115 do mesmo diploma, diante da menoridade relativa do agente.

4. No caso, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro apelante é reconhecida de ofício, com fundamento no art. 110, §1o, do Código Penal, dado o decurso superior a 2 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, a ausência de recurso do Ministério Público e a menoridade relativa do agente.

5. “
Nos crimes de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do agente gera presunção relativa de autoria delitiva, operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, ou ainda que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, ApCrim n. 1004715-51.2020.8.11.0013).

6. Presume-se o dolo na receptação quando o adquirente paga preço manifestamente inferior ao valor de mercado, não exige documentação comprobatória e negocia com pessoa sem legitimidade para a venda, como é o caso dos autos, sendo inadmissível a desclassificação para a modalidade culposa.

IV. Dispositivo e tese

7. De ofício, declarada extinta a punibilidade do primeiro apelante pela prescrição retroativa. Recurso conhecido e desprovido quanto ao segundo apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1o; 115; 155, §6o; 180-A; 180, §3o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 984.097/MS; TJMT, ApCrim n. 1004715-51.2020.8.11.0013.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004567-40.2020.8.11.0013

APELANTE: RONILDO MARQUES DOS SANTOS, OZIEL ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor dos réus
RONILDO MARQUES DOS SANTOS
e
OZIEL ALVES PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n. 1004567-40.2020.8.11.0013, que condenou o primeiro apelante pelo delito de furto qualificado (art. 155, §6o, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa; e o segundo apelante pelo crime de receptação de animal (art. 180-A do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 313235409).

Nas razões recursais, a defesa requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, em relação ao primeiro apelante, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Com relação ao segundo apelante, pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de provas quanto ao conhecimento da origem ilícita do gado. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de receptação de animal (art. 180-A do Código Penal) para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do Código Penal) (id. 313235411).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 313235417).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o parecer ministerial, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 324241387).

Relatado o feito.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO, DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO RÉU RONILDO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifica-se a existência de matéria de ordem pública, prejudicial ao exame do recurso em relação ao apelante Ronildo Marques dos Santos, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Vejamos.

O art. 110, §1o, do Código Penal dispõe que
“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”
.

No caso em apreço, apenas a defesa interpôs recurso, tendo a sentença transitado em julgado para o Ministério Público em 30/08/2025 (id. 313235422).

Consta dos autos que o acusado Ronildo foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §6o, do Código Penal.

De acordo com o art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional para a pena aplicada é de 4 (quatro) anos, sendo reduzido pela metade, ou seja, para 2 (dois) anos, nos moldes do art. 115 do mesmo diploma legal, uma vez que o apelante contava com 20 (vinte) anos à época do fato, tendo nascido em 16/07/1999.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 15/12/2021 (id. 313234895) e a sentença condenatória foi proferida em 10/08/2025 (id. 313235409). Considerando o transcurso de mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

À vista disso,
DECLARA-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
de Ronildo Marques dos Santos, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o e 115, todos do Código Penal, pela prática do delito de furto de semovente (art. 155, §6o, do Código Penal).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
1.1) Do Crime de Furto Qualificado

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de abril de 2020, por volta das 13h15min, na propriedade rural denominada ‘Sítio Boa Vista’, localizada na Estrada da Idê, Km 02, Comunidade Adriana, Vale de São Domingos/MT, Ronildo Marques dos Santos, com consciência e vontade, mediante abuso de confiança, subtraiu, para si e para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 15 (treze) cabeças de gado, pertencentes à vítima Erides Maia (Boletim de Ocorrência às fls. 48-50/IP).

1.2) Do Crime de Receptação de Animal

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, em horários não determinados (sabendo-se que após o dia 06/04/2020), na propriedade rural denominada ‘Sítio Santo Antônio’, localizado na Máquina Queimada, Zona Rural, Vale de São Domingos/MT, Oziel Alves Pereira, com consciência e vontade, adquiriu / recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, que sabia serem produtos de crime, consistente em 15 (treze) cabeças de gado, pertencentes à vítima Erides Maia.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS
Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados, o denunciado Ronildo Marques dos Santos dirigiu-se até o ‘Sítio Boa Vista’, localizada na Estrada da Idê, Km 02, Comunidade Adriana, Vale de São Domingos/MT, onde era funcionário, com o intuito de praticar crimes patrimoniais.

Neste local, aproveitando-se da ausência de vigilância, Ronildo Marques dos Santos, utilizando de um caminhão boiadeiro (truck, cor vermelha), subtraiu 15 (treze) cabeças de gado, os quais, previamente ajustado, seriam entregues na propriedade rural do increpado Oziel Alves Pereira.

Então, após a prática do crime de furto, sob posse da res furtiva, o increpado transportou os referidos animais até o Sítio do increpado Oziel Alves Pereira.

Neste local, o denunciado Oziel Alves Pereira recebeu e ocultou os animais acima mencionados, sendo conhecedor de suas origens ilícitas ou com plenas condições de sêlos, haja vista que o increpado combinou pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor bem inferior ao que teria originalmente (R$ 38.000,00 – trinta e oito mil reais, conforme Auto de Avaliação às fls. 34/I), outrossim, adquiriu os animais desacompanhados dos documentos de transferência animal (GTA, Cadastro no Indea, etc.).

Infere-se do apurado que o denunciado Oziel Alves Pereira, quando da negociação dos referidos animais, não exigiu do denunciado Ronildo Marques dos Santos apresentação de nenhum documento referente ao registro do gado.

Ocorre que, Geneir Prudência, vizinho da propriedade da vítima, quando foi conferir seu gado, constatou o rastro de um caminhão boiadeiro no sítio, ao passo que uma outra vizinha da propriedade informou a este que havia visto um caminhão boiadeiro saindo do curral carregado de gado do sítio da vítima.

Então, Geneir Prudência noticiou os fatos aos proprietários do sítio, ao passo que o ofendido pediu para que este o ajudasse, e não deixasse o suspeito fugir. Adiante, a testemunha dirigiu-se até o local em que o increpado Ronildo Marques dos Santos encontravase e o questionou acerca do referido gado.

Por conseguinte, o increpado Ronildo Marques dos Santos disse que poderia conferir o gado, sendo que este esperaria na casa dele, contudo, o denunciado pegou uma motocicleta e evadiu-se do local, ocasião em que a testemunha e mais um indivíduo, utilizando de uma motocicleta realizaram a perseguição do increpado.

Durante a perseguição, a testemunha visualizou uma viatura da PRF realizando rondas ostensivas na estrada, quando informaram os fatos às autoridades policiais, que de imediato realizaram diligências para localizar o suspeito.

Então, os agentes da lei realizaram o acompanhamento do increpado Ronildo Marques dos Santos pelas vias públicas de circulação, sendo que em determinado momento o increpado abandonou a moto e evadiu-se do local a pé, indo em direção a uma região de mata, tendo os agentes da lei logo após, realizado a abordagem deste.

Durante entrevista policial, o increpado Ronildo Marques dos Santos confessou a prática do crime, afirmando que trabalhava no sítio da vítima Erides Maia e que tinha sido demitido, porquanto havia matado uma cabeça de gado, outrossim, afirmou que subtraiu 15 (quinze) cabeças de gado e as vendeu para o increpado Oziel Alves Pereira.

Assim, ante o estado de flagrante foi dado voz de prisão ao increpado e encaminhado para a Delegacia para as providências necessárias.

Por fim, frisa-se que, no dia 08 de abril de 2021, o denunciado Oziel Alves Pereira se apresentou na Delegacia de Polícia e devolveu o rebanho subtraído da vítima, que encontravam-se em sua propriedade rural, fato este devidamente acompanhado pelas autoridades policiais. (...)”
(id. 313234895).

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia nos termos já relatados.

Considerando o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante Ronildo Marques dos Santos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, instituto de natureza material, resta prejudicada a análise do mérito recursal em relação ao referido réu, diante da perda superveniente de objeto.

Passo, portanto, a análise do pleito formulado pelo apelante Oziel Alves Pereira.

A defesa requer a absolvição do acusado pela prática do crime de receptação de animal (art. 180-A do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas de que o apelante tivesse conhecimento da origem ilícita do gado.

Caso não seja esse o entendimento, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do Código Penal), diante da alegada ausência de dolo.

Entretanto, os argumentos defensivos não merecem acolhimento.

O apelante Oziel Alves Pereira, ouvido apenas na fase inquisitorial, confirmou ter adquirido bovinos do corréu Ronildo, afirmando, contudo, desconhecer a origem ilícita dos semoventes. Declarou que a negociação foi intermediada por um corretor conhecido como “Indinho”, pelo valor total de R$ 12.000,00, dos quais R$ 500,00 seriam destinados ao intermediário. Relatou que Ronildo lhe apresentou vídeo dos animais e afirmou residir há anos no sítio, pertencente a um “patrão” que morava em Cuiabá.

Ficou ajustado que a retirada dos semoventes ocorreria em um dia em que o referido patrão estivesse presente para emissão da nota fiscal, o que não se concretizou. Mesmo diante da ausência de documentação fiscal, o apelante prosseguiu com a negociação, realizando o pagamento mediante cheque e valores em espécie pela aquisição de 15 bovinos, conforme descrito em seu interrogatório, nos seguintes termos:

Disse que, no dia da retirada dos semoventes, “
também não tinha conseguido sacar os R$ 10 mil reais, pois o banco estava cheio, mas que estava com o cheque à vista de R$ 10 mil reais e tava com R$ 2 mil reais em dinheiro; QUE negociaram e fizeram as contas e fecharam as 8 garrotas por R$ 8400,00 (oito mil e quatrocentos reais) e RONI ofereceu 7 vacas, e o declarante disse que não iria comprar as vacas e RONI disse que precisava vender as 7 vacas, pois o patrão tinha mandado ele embora e ele tinha 25 cabeças ao total; QUE RONI insistiu e então fecharam as 7 vacas a R$ 1600,00 (mil e seiscentos reais) cada uma. (...). QUE deu o cheque de R$ 10 mil reais para o RONI e ele pediu para o declarante entregar R$ 500,00 para o INDINHO da corretagem e os outros R$ 1.500,00 era para deixar com a vizinha da LETICIA. (...) QUE das 7 vacas ficou do declarante entregar R$ 4000,00 (quatro mil reais) na quarta-feira, dia 08/04/2020 e na sexta-feira ele iria entregar a nota do gado e pegava o restante do dinheiro. (...)
” (
sic
, id. 313234887).

Afirmou ainda que, ao tomar conhecimento de que os bovinos eram furtados, solicitou a sustação do cheque emitido, porém não fez prova do alegado.

De outro lado, o corréu Ronildo Marques dos Santos confessou, em juízo, ter subtraído as cabeças de gado do sítio onde trabalhava, de propriedade da vítima Erides, relatando que o apelante Oziel lhe ofereceu R$ 4.000,00 pelos animais, os quais foram retirados do local com auxílio de caminhão (relatório de mídia id. 313235405).

Sob o crivo do contraditório, a vítima Erides Maia confirmou que Ronildo, após ser advertido e demitido, embarcou cerca de quinze cabeças de gado, vendendo-as ao apelante.

Esclareceu que, como reside em Cuiabá, foi uma vizinha do sítio quem presenciou o embarque dos animais no caminhão e lhe comunicou por telefone.

Diante disso, contatou a Polícia Rodoviária Federal, informando sobre o transporte irregular do gado, mas o caminhão não foi localizado de imediato. Posteriormente, Ronildo foi encontrado e preso, tendo confessado ter furtado os bovinos, que foram localizados no dia seguinte, na propriedade de Oziel, conhecida como “Máquina Queimada”.

Questionado sobre o valor dos semoventes, disse que, considerando a idade do gado e a quantidade, esse valor perfaz, hoje, o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo recuperado tudo após a intervenção da PRF e da Polícia Civil. Disse que contratou um caminhão para retirar os bovinos do sítio do apelante (relatório de mídia id. 313235405).

O termo de apreensão reforça que quinze animais foram apreendidos em posse do apelante, sendo dez vacas e cinco novilhas (id. 313234887 – p. 24), avaliados, à época, em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) (id. 313234887 – p. 28).

Nesse contexto, é incontroverso que os quinze animais apreendidos na propriedade do apelante constituíam produtos de furto, subtraídos do sítio da vítima Erides Maia, conforme comprovam a confissão do corréu Ronildo e o depoimento do ofendido.

O conjunto probatório evidencia que o apelante adquiriu os animais por preço manifestamente inferior ao de mercado (R$ 4.000,00), sem exigir nota fiscal ou guia de trânsito animal (GTA). Ademais, ciente de que a propriedade rural não pertencia ao vendedor, sequer se certificou junto ao verdadeiro proprietário se o corréu estava autorizado a realizar a venda.

Essas circunstâncias afastam a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita, evidenciando a presença de dolo eventual, uma vez que o agente assumiu o risco de adquirir produto de crime ao não exigir, ao menos, documentação comprobatória da propriedade e procedência dos animais.

Além disso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de receptação dolosa, incumbe à defesa demonstrar a licitude da posse ou a natureza culposa da conduta, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)
(AgRg no HC 984097 / MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJEn 12/05/2025).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) No crime de receptação de semovente (art. 180-A do CP), a apreensão dos animais em poder do agente gera presunção relativa de autoria, cabendo à defesa comprovar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, ou ainda que não sabia da ilicitude, ônus do qual não se desincumbiu o apelante. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 1004715-51.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2025. Publicado no DJE 14/07/2025).

Reforça-se, por fim, que é de se afastar a pretensão de desclassificação para a forma culposa posto que, a conduta do apelante, além de evidenciar ciência da origem ilícita do bem, demonstra desprezo pelas cautelas mínimas que se espera de quem adquire produto de valor expressivo por preço irrisório, sem qualquer documentação e de origem desconhecida.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do delito, mantém-se a condenação do apelante Oziel Alves Pereira pela prática do crime de receptação de animal (art. 180-A do Código Penal).

Ante o exposto,
de ofício, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante RONILDO MARQUES DOS SANTOS
referente ao delito de furto qualificado (art. 155, §6o, do Código Penal), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o e 115, todos do Código Penal e, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença condenatória em relação ao apelante
OZIEL ALVES PEREIRA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025